Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente federado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. O vício apontado é inexistente, porquanto não ocorreu prescrição quanto ao mês de novembro/2019, uma vez que se trata apenas do mês de referência do salário, cujo recebimento pelo servidor ocorre no 5o dia útil do mês seguinte, nos termos do artigo 35, IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 118 da Lei Complementar no 840/2011. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2005502, 0810772-32.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30/05/2025.
5. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
6. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; LODF, art. 35, IX; LC 840/2011, art. 118.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2005502, 0810772-32.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30/05/2025; STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.